Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000820-24.2020.8.11.0000
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S. A.
Recorrida: TRIANGULO PISOS E PAINÉIS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. (id 53757974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42934470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – QUESTÕES COMPLEXAS QUE DEMANDAM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ADSTRITOS AO CAMPO AGRONÔMICO – OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA PRÓPRIA PARA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS – JUROS DE MORA – DEFINITIVIDADE E IMUTABILIDADE OPERADA - COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto. Evidenciada a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área, não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial elaborada por profissional que reúne qualificação técnica exigível par ao encargo a que foi submetido. A definitividade e imutabilidade operada pela coisa julgada material relativa à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento impõe óbice à modificação dos critérios de atualização nela determinados, consoante determina o art. 502 do CPC.” (TJMT, RAI 1000820-24.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44868985 e id 45014475 foram rejeitados, conforme ementa acostada no id 48196950.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 1.022, I e II e 489, I, ambos do CPC, uma vez que não foram enfrentadas matérias que poderiam infirmar o posicionamento exposto no aresto recorrido, postulando pelo reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC. Alega que os Embargos de Declaração foram opostos para que “fosse apreciada a violação à coisa julgada promovida na oportunidade ao confirmar a homologação de um laudo pericial que não respeitava as balizas definidas pelo título executivo judicial liquidando, em absoluta desatenção ao comando do art. 509, § 4o, do CPC, já que o laudo pericial desconsiderou que os imóveis periciados deveriam ser apreciados como bens púbicos, pois estas eram as suas características na data da evicção, tudo conforme determinado na decisão transitada em julgado.”
Afirma que houve violação à coisa julgada, uma vez que na fase de conhecimento a indenização se baseou no preço de terra pública, mas no cumprimento provisório de sentença foi utilizado o preço de terra particular.
Pugna pelo reconhecimento de afronta aos artigos 502, 509, § 4o, 371, 479 e 480, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de apreciação concreta das provas produzidas nos autos e a designação de nova perícia ante os vícios apontados nos cálculos apresentados em Juízo, buscando o real valor de mercado dos bens públicos discutidos nos autos.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53766958 e 53768455.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id 53840952.
As contrarrazões foram apresentadas – id 55246989.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Inicialmente, importante elucidar que a tese do agravante de utilização inadequada da forma de captação das amostras do solo, além da equivocidade do Perito Judicial no tocante à delimitação da área de uso do imóvel, por demandarem conhecimentos técnico-científicos limitados ao campo agronômico, refoge à competência do magistrado.
In casu, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.
(...)
Nesses casos, repito, que envolvem questões técnicas e complexas, em razão da discordância quanto ao laudo de avaliação de Perito Judicial, cabe à parte descontente pugnar ao juízo a realização de nova prova pericial, por outro profissional da área designado pelo magistrado, obviamente custeando todas as despesas.
Contudo, pelo que se denota dos autos, tal providência somente foi pleiteada em 05/08/2019, após a homologação do cálculo, e em sede de embargos de declaração (ID. 31044954 – Pág. 7), ou seja, após decorridos mais de 20 (vinte) meses da realização da perícia, concluída em 27/11/2017.
Ademais, importante salientar que, ao contrário da agravada, o agravante não apresentou quesitos em momento oportuno, tampouco nomeou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, no entanto, ainda assim, todas as suas insurgências foram examinadas e reexaminadas pelo expert, em mais de uma oportunidade, concluindo-se, ao final, pelo valor total do imóvel em R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).
Ad argumentadum tantum, verifica-se que o perito designado pelo juízo reúne qualificação técnica exigível para o encargo a que foi submetido, a teor do que estabelece os artigos 156 e 465 do CPC, bem como o inciso V do art. 6o do Decreto no 23.196/33, que regula o exercício da profissão agronômica.
(...)
Evidenciada, portanto, a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área em questão, a sua homologação, in casu, é medida que se impõe.
No mais, além da homologação do cálculo no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), o juízo a quo, no decisum objurgado, fixou juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde fevereiro de 2017.
Também, nesse ponto, insurge-se o agravante, argumentando a impossibilidade de fixação de juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada. Subsidiariamente, defende que o marco inicial para a incidência de juros de mora é a data da realização dos cálculos do perito.
Por outro lado, no tocante aos juros de mora, a agravada, em sede de contrarrazões, defende que a sentença transitada em julgado deliberou expressamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, fixando-os a partir da citação, e que a decisão do juízo a quo apenas confirmou o que havia sido estipulado no título judicial exequendo.
Em que pese tenha sido deferida a liminar para suspender a decisão, em análise mais acurada dos autos, tem-se que razão assiste à agravada.
Como se sabe, para fins de atualização e remuneração do crédito exequendo, devem ser adotados os parâmetros determinados no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada.
Depreende-se da análise dos autos, no que se refere ao procedimento de conhecimento, que o título executivo cujos consectários legais foram devidamente fixados, transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2017 (ID. 31005993 – Pág. 45).
Nesse viés, a definitividade e imutabilidade operada pela coisa julgada material relativa à sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c condenatória e perdas e danos, impõe, assim, óbice à modificação dos critérios de atualização ali determinados, consoante determina o art. 502 do CPC.
(...)
Sendo assim, agiu com acerto o juízo a quo ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, em observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença, posto que vedada a rediscussão de tema já decidido no título executivo judicial, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao pedido de atinente a violação à coisa julgada, uma vez que na fase de conhecimento a indenização se baseou no preço de terra pública, mas no cumprimento provisório de sentença foi utilizado o preço de terra particular.
Alega ainda afronta aos artigos 502, 509, § 4o, 371, 479 e 480, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de apreciação concreta das provas produzidas nos autos e a designação de nova perícia ante os vícios apontados nos cálculos apresentados em Juízo, buscando o real valor de mercado dos bens públicos discutidos nos autos.
No entanto, do exame do acórdão gerado no julgamento dos Embargos de Declaração não deixou dúvidas, verificando-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A instituição financeira pede que sejam sanadas as omissões apontadas, para, considerando a coisa julgada formada quanto ao fato de ser o bem dominical, anular o laudo pericial elaborado nos autos para que seja proferido outro em seu lugar, a fim de que os cálculos de liquidação respeitem estritamente as características assumidas pelo título executivo judicial, bem como para que sejam sanadas as inúmeras discrepâncias apontadas pela embargante, que deixaram de ser apreciadas tanto pelo juízo de primeiro grau como por esse e. TJ.
Pois bem.
Ao contrário do que alega o recorrente, não foi a decisão proferida em primeiro grau, ou o acórdão invectivado, que delimitou a forma do cálculo do valor a ser restituído à autora Triângulo Pisos e Painéis Ltda., mas a sentença transitada em julgado, que, sobre a questão, determinou o seguinte, in verbis:
“[...] No que tange ao valor a ser restituído, entendo que assiste razão aos autores, quando postulam o valor atual dos imóveis.
Se a indenização se limitasse a devolução do que se pagou com correção monetária, perderiam os evictos toda a possível valorização que tiveram os imóveis e pior, o valor já estaria corroído pela inflação, e certamente o valor que se desembolsou à época, não compraria mais nenhum dos imóveis nos dias atuais.
E que não se alegue que a correção monetária já visa suprir essa valorização, vez que, como cediço, limita-se esse acessório legal à recomposição do valor da moeda, consumido pela inflação ao longo do tempo. Não apresenta, portanto, qualquer acréscimo (e, portanto, valorização) ao valor da indenização. É mera recomposição de seu valor originário.
Tanto é assim que a jurisprudência já tem por sedimentado o entendimento de que deve o valor da restituição devida ao evicto ser calculado com base no valor do bem ao tempo em que dele se desapossou.
[...]
Desse modo, deve o valor da indenização por perdas e danos ser fixada com base no valor de venda do imóvel quando da ocorrência da evicção, que no caso se dá com o trânsito em julgado da presente sentença, bem como se aferirá o valor despendido pelos autores na conservação do imóvel.
Como não há nos autos o valor atualizado dos imóveis, deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, onde se verificará qual o preço do bem à época da evicção.
A correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.”
Como se vê, não há falar em omissão no julgado. É evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
O excerto da sentença acima colacionado é bastante claro ao determinar que o valor da indenização por perdas e danos deve pautar-se no valor dos imóveis à época da evicção, e ainda sofrer correção monetária, razão pela qual não se vislumbra qualquer descompasso entre o laudo pericial e as características assumidas pelo título executivo judicial.
Por fim, sobre “as inúmeras discrepâncias” apontadas pela embargante, que deixaram de ser apreciadas tanto pelo juízo de primeiro grau como por esse e. TJ” (ID. 45014475 – Pág. 10), mais precisamente em relação à tese de homologação acrítica e genérica do laudo pericial pelo juízo a quo, o acórdão foi bastante elucidativo ao dispor o seguinte:
“[...] Inicialmente, importante elucidar que a tese do agravante de utilização inadequada da forma de captação das amostras do solo, além da equivocidade do Perito Judicial no tocante à delimitação da área de uso do imóvel, por demandarem conhecimentos técnico-científicos limitados ao campo agronômico, refoge à competência do magistrado.
In casu, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.
[...]
Ademais, importante salientar que, ao contrário da agravada, o agravante não apresentou quesitos em momento oportuno, tampouco nomeou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, no entanto, ainda assim, todas as suas insurgências foram examinadas e reexaminadas pelo expert, em mais de uma oportunidade, concluindo-se, ao final, pelo valor total do imóvel em R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).
Ad argumentadum tantum, verifica-se que o perito designado pelo juízo reúne qualificação técnica exigível para o encargo a que foi submetido, a teor do que estabelece os artigos 156 e 465 do CPC, bem como o inciso V do art. 6o do Decreto no 23.196/33, que regula o exercício da profissão agronômica.
[...]
De igual modo, verifica-se do Laudo Pericial que o profissional observou a metodologia própria para a avaliação da área e determinação do valor da indenização, utilizando preceitos normativos constantes na NBR 14.653-3, que regulamenta a avaliação de imóveis rurais no Brasil.
[...]
Evidenciada, portanto, a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área em questão, a sua homologação, in casu, é medida que se impõe.” (ID. 40907973)
Portanto, restou concluído que o trabalho pericial apresentado é sólido e externa o entendimento do profissional, sendo certo que o laudo tem valor relativo e foi avaliado em consonância com os limites estabelecidos no título executivo, não se vislumbrando violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil ou cerceamento de defesa.
Neste contexto, não há como acolher a pretensão do embargante, porquanto, como se vê, não há omissão ou contradição nos pontos suscitados, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a Câmara julgadora chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.